Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707917-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRENDOLEE DE SOUZA CARVALHO PACIENTE: FRANCISCO JOSE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUCE BRENDOLEE DE SOUZA CARVALHO em favor de FRANCISCO JOSÉ SANTANA (paciente), por meio do qual requer o trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa para o seu prosseguimento. Liminar indeferida (Id 56390612). Embargos de declaração opostos (Id 56414663). Decisão de Id 56438658 negou provimento aos embargos e manteve o indeferimento da liminar. Informações prestadas (Id 56503659). Petição apresentada pelo impetrante requerendo a desistência do presente remédio constitucional (Id 56689291). É o breve relatório. O impetrante apresentou petição requerendo desistência do presente remédio constitucional (Id 56689291). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR